Tribunal: TJBA
Processo: 0003705-68.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003705-68.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luciano de Andrade contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução ajuizados em face do Banco do Brasil S/A, os quais objetivavam obstar a execução de Cédula de Produto Rural Financeira vencida em 25/09/2006, sob alegação de força maior decorrente da apreensão judicial da soja ofertada em garantia, bem como excesso de execução por cobrança de juros abusivos. O juízo de origem indeferiu, de forma tácita, o pedido de produção de prova testemunhal e julgou antecipadamente o mérito, fundamentando a improcedência na ausência de provas das alegações do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento tácito da prova testemunhal requerida pelo embargante, seguido de julgamento antecipado desfavorável com base na ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir diligências probatórias quando consideradas inúteis ou protelatórias, conforme previsto no art. 370 do CPC, mas deve fundamentar sua decisão e respeitar o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A produção de prova testemunhal foi requerida tempestivamente pelo embargante, com a finalidade de demonstrar a efetiva entrega dos produtos dados em garantia e as circunstâncias que impossibilitaram o adimplemento da obrigação.

A pertinência da prova restou demonstrada, pois o julgamento da causa exigia o esclarecimento de fatos controvertidos, como a destinação da produção não apreendida e os efeitos da força maior alegada.

O indeferimento tácito da prova, seguido de improcedência dos embargos por ausência de provas, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução e regular produção da prova requerida, tornando prejudicado o exame das demais matérias recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito fundado na ausência de provas quando previamente requerida, de forma tempestiva e justificada, a produção de prova testemunhal pertinente aos fatos controvertidos.

A ausência de decisão fundamentada sobre pedido de produção de provas inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Em caso de cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2179869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003705-68.2010.8.05.0154, em que figuram como Apelante
LUCIANO DE ANDRADE
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03